Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735559-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUZA AGRAVADO: ADRIANO MALAQUIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Abadia de Fátima Andrade de Souza contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que deixou de acolher a ilegitimidade ativa do agravado alegada pela agravante no cumprimento de sentença (proc. no 0005131-13.2016.8.07.0005, ID no 167254863). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO